Tribunal: TJDFT
Processo: 0737866-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737866-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A AGRAVADO: EXPLOSAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LTDA, JOAO VICTOR DE AMORIM MOTTA ALMEIDA, LUCIANO SOUSA PAIVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0714320-39.2023.8.07.0001 ajuizada em desfavor de EXPLOSÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA, JOÃO VICTOR DE AMORIM MOTTA ALMEIDA e LUCIANO SOUSA PAIVA OLIVEIRA, pela qual indeferida liminar de arresto nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. A autora alega, em apertada síntese, que os réus praticaram atos que dificultam o recebimento de valores devidos a ela pela ré Explosão Materiais de construção. Pretende o deferimento de tutela de urgência, com o arresto de bens e valores de titularidade dos réus, para pagamento do débito objeto de cobrança no presente feito. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar, em juízo sumário de cognição, ilícito na conduta atribuída aos réus. Sendo assim, na espécie, a análise acerca de eventual conduta ilícita dos réus deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência da parte autora.” (ID 168617414 na origem). Nas razões recursais (ID 51096368), CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A, ora agravante, afirma que “os documentos juntados provam os fatos apresentados na petição inicial demonstram com clareza a intenção de enriquecer ilicitamente dos réus” (ID 51096368, p. 3). Alega que “os proprietários ingressaram judicialmente para esconder suas dívidas, mudaram o nome da pessoa jurídica e o ramo de atividade para não serem encontrados em pesquisas para concessão de crédito e sem qualquer justificativa plausível deixaram de pagar suas compras, deixando diversos fornecedores sem receber” (ID 51096368, pp. 3-4). Sustenta que a “empresa continua funcionando, mas a sua existência é incerta, sendo incerta também a conduta dos proprietários que podem dilapidar e desviar o patrimônio da pessoa jurídica a qualquer momento, bem como ocultarão seu patrimônio pessoal para evitar que a desconsideração da pessoa jurídica alcance os bens pessoais” (ID 51096368, p. 6). Argumenta que “a inadimplência foi cuidadosamente planejada e os proprietários da empresa agravada agiram com má-fé desde o primeiro momento, desde o ingresso na associação até a mudança de nome e endereço para esconder os rastros de seu passado sujo” e que a “única chance de receber o valor devido é a concessão da tutela de urgência para determinar o arresto de bens e valores que a empresa agravada ainda possui” (ID 51096368, p. 6). Aduz que “os títulos não pagos, o processo que impede o protesto e negativação dos agravados, a mudança de nome da empresa para esconder seu histórico de inadimplência e os diversos processos de cobrança” são “provas incontestes do direito da agravante e do sério risco ao resultado útil do processo” (ID 51096368, p. 6). Requer, ao final: “( ) na forma dos arts. 300 e 301, do CPC o arresto de bens e valores para garantir o pagamento de R$ 35.319,31 (trinta e cinco mil, trezentos e dezenove reais e trinta e um centavos) devido pelos agravados à agravante ( ), única medida capaz de garantir o adimplemento do crédito que a agravante possui com os agravados, pois está provado nos autos o risco ao resultado útil ao processo; b) Ao final seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão atacada e manter a tutela de urgência requerida ( )” – ID 51096368, p. 7. Preparo recolhido (ID 51096377). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida tutela de urgência em favor da autora/agravante (ID 168617414 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A a reforma da decisão pela qual indeferido pedido de arresto de bens e valores dos réus, ora agravados, em razão de duplicadas inadimplidas no valor de R$ 35.319,31 (trinta e cinco mil, trezentos e dezenove reais e trinta e um centavos). Como toda medida cautelar, seus pressupostos são plausibilidade do direito alegado e perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Do que se tem nos autos, em exame perfunctório em sede de cognição sumária, não é possível verificar, de pronto, o alegado risco de dilapidação, o alegado uso indevido de medidas judiciais e nem a alegada má-fé na inadimplência suficientes a justificar a concessão da medida excepcional pretendida. A mera existência de outros processos de cobrança em curso em desfavor dos agravantes é insuficiente. Ademais, como bem frisado pelo juízo a quo, o processo originário está em fase embrionária e “na espécie, a análise acerca de eventual conduta ilícita dos réus deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória” (ID 168617414 na origem). No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUERIMENTO CAUTELAR DE ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O Código de Processo Civil possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. A referida medida não se confunde com o arresto previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual permite o arresto de bens somente após a tentativa frustrada de citação do executado. 2. O requerimento cautelar de arresto se enquadra no art. 301 do Código de Processo Civil e sua adoção antes de realizada a citação consiste em medida excepcional que impõe a presença de ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. O requerimento cautelar de arresto deve ser rejeitado caso se constate que os fatos alegados dependem do devido esclarecimento, mormente a aferição da efetiva tentativa de dilapidação do patrimônio ou mesmo a eventual incapacidade de arcar com eventual condenação. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1409054, 07398658520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a ‘tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito’, medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1386692, 07284024920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, nessa fase incipiente do processo, não comprovados os requisitos para autorização da medida de arresto cautelar, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora